Tribunal: TJDFT
Processo: 0714217-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714217-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RONALDO DE ALMEIDA DANTAS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (ID 45785964) interposto pelo DISTRITO FEDERAL (Executado) em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0716934-97.2022.8.07.0018 (ação de conhecimento n. 32.159/1997), movido por RONALDO DE ALMEIDA DANTAS contra o Apelante, que não acolheu a impugnação apresentada pelo Executado e homologou os cálculos elaborados pela parte Exequente, que ostenta o seguinte dispositivo (ID 153125299 dos autos de origem): Ante o exposto, rejeito a impugnação do Distrito Federal e homologo os cálculos apresentados pelo exequente (ID 145870015). Aguarde-se a preclusão desta decisão. Sem recurso pelo DF ou em caso de recurso recebido sem efeito suspensivo, EXPEÇAM-SE a RPV e o precatório. Após o pagamento, arquivem-se os autos com observação às normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Intimem-se. (grifos nos originais). O Agravante, nas razões recursais (ID 45785964), em síntese, alega que: (i) a regra do art. 525, § 1o, inc. V, do CPC faculta ao executado na impugnação à execução alegar excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (ii) “os cálculos trazidos pela parte autora deveriam obedecer a limitação trazida pela decisão da Ação Coletiva no 32.159/97, que estipula o período de pagamento do auxílio alimentação desde a data de supressão do pagamento até a impetração do mandado de segurança no. 7.253/97, qual seja, 28/04/97”; (iii) “Nos autos do MS 7.253/97, por outro lado, a segurança foi concedida para determinar tão-somente o pagamento das parcelas desde a impetração do writ, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do mandamus”; (iv) “por isso, a execução individual advinda da Ação Coletiva no 32.159/97 não pode ter outro objeto que não a cobrança de valores entre janeiro de 1996 e 28/04/1997, data da impetração do mandado de segurança; e o MS no. no 7.253/97, esse sim, há de ater eventualmente a valores posteriores à sua impetração”; e (v) “O deferimento da execução de parcelas posteriores à impetração da ação mandamental - na presente ação de cumprimento de sentença - indica cumulação indevida de execuções, quiçá recebimento em duplicidade, mas quando menos excesso”. Com essas alegações, ao final, pede o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar que seja deduzido do valor exequendo o excesso indicado na impugnação ao cumprimento de sentença. O recurso é isento de preparo (art. 1.007, § 1o do CPC). O Agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 46836494) alega inadequação da via recursal. Afirma que se trata de recurso meramente protelatório e pugna-se pela cominação de multa ao Agravante. Diante do exposto, com vista privilegiar o contraditório substancial, INTIME-SE o AGRAVANTE, para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar e a cominação de multa constantes das contrarrazões (ID 46836494), no prazo de 10 (dez) dias (art. 10 do CPC). Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2023 14:05:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador